Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-67.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela apelante contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Em suas razões, sustenta que a sentença extinguiu indevidamente o processo sem resolução do mérito, violando o contraditório (art. 10 do CPC) e desrespeitando a obrigação de intimação pessoal do autor antes da extinção (art. 485, §1o, CPC). Invoca o princípio da primazia do julgamento do mérito, a possibilidade de juízo de retratação e jurisprudência do STJ, pedindo a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem: (i) saber se ausência de indicação de endereço válido e a localização do bem nas ações de busca e apreensão autorizam a extinção dos autos por ausência de pressuposto processual; (ii) analisar se a intimação pessoal é pressuposto de validade da extinção dos autos com base no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação constitui ato pessoal essencial à validade do processo e representa, via de regra, requisito indispensável para a própria formação da relação jurídica processual e para a regular concessão da tutela jurisdicional.
5. A parte autora, regularmente intimada a se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (ID’s 80899917 e 80899918), não atendeu à determinação judicial, deixando de fornecer as condições necessárias à prosseguibilidade da demanda.
6. É desnecessária a intimação pessoal para impulsionar o feito, pois não se trata de hipótese de abandono processual, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de citação válida do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação constitui ato pessoal essencial à validade do processo. 2. A ausência de indicação de endereço válido para a citação e localização do veículo em ações de busca e apreensão, caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Não há necessidade de intimação pessoal para extinção processual com base no art. 485, IV, do CPC”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, II, 246, §1o, 485, IV, 1.012

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; TJDFT, (Acórdão 2070164, 0704770-63.2023.8.07.0019, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.)